Tribunal: TJSP
Processo: 2243760-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU – Exercício de 2014 – Exceção prévia de executividade acolhida – Competência absoluta da Justiça Federal – CF, art. 109, I – Alegação de competência delegada da Justiça Estadual – Aplicação exclusiva a causas envolvendo instituição de previdência social e segurado – CF, art. 109, §3o – Decisão mantida. Recurso desprovido.